Tribunal: TJPA
Processo: 0814694-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814694-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO CARDOSO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814694-71.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES AMORIM.

PACIENTE: LEONARDO CARDOSO DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
CAPUT
, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AS INVESTIGAÇÕES NO INQUÉRITO POLICIAL
.
EM DECISÃO PROLATADA NO DIA 13/10/2023,
O PACIENTE FOI COLOCADO EM LIBERDADE, SENDO SUBSTITUÍDA A PRISÃO TEMPORÁRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA
. ORDEM PREJUDICADA DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJe em primeiro grau, constata-se que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/10/2023, o paciente foi colocado em liberdade, sendo substituída a prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do alvará de soltura;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Eduardo Rodrigues Amorim, em favor do paciente LEONARDO CARDOSO DA COSTA, preso em 13/09/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Penal nº 0801563-42.2023.8.14.0125.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em decorrência da ilegalidade da prisão temporária, diante da inexistência dos requisitos autorizadores para as investigações no inquérito policial.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16130215 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 16195748 - páginas 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 16398670 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 18/08/2023, por volta das 00H30, a Polícia Civil do município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, foi acionada a fim de investigar uma tentativa de homicídio perpetrada pelo paciente em face de MAYCON SILVA CORREIA, adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, no estabelecimento “Rodoviarinha Bar” situado nesta cidade. Aduz que o coacto desferiu golpe utilizando-se de arma branca tipo canivete na região do abdome do ofendido, razão pela qual foi submetido a 02 (dois) procedimentos cirúrgicos no Hospital Municipal de Marabá.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Após consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 13/10/2023 (Doc. Id. nº 16704838 - páginas 1 a 4), o paciente foi colocado em liberdade, sendo substituída a prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do alvará de soltura em face do coacto,
in verbis
:

[...]Devendo-se observar que para a decretação da temporária faz-se necessário que pelo menos haja prova indiciaria da participação nos delitos da lei de referência e que haja efetiva necessidade da custodia. Cumpre esclarecer que o motivo que fundamentou a decretação da prisão temporária sempre é garantir o sucesso das investigações, as quais, no presente caso, já foram concluídas.

Esclarece-se que a decretação da cautelar alcançou o objetivo e era a mais acertada naquele momento do crime, passado este, outras cautelares diversas da prisão são suficientes, que na realidade são formas de restrição da liberdade.

Conforme prevê a regra aplicável as medidas cautelares, inseridas no ordenamento pela lei n. 12.403/2011, a prisão tem natureza cautelar e subsidiaria a outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir as medidas cautelares, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e o periculun libertatis.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos diante das provas acostadas no inquérito policial, em especial depoimento das testemunhas e declaração da própria vítima.

Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal. Ressalta-se neste ponto que deverá ter a prova concreta de tais situações.

Com relação a este réu, entende-se que existe o periculum libertatis, porque em tese, teria atentado contra a vida do adolescente MAYCON SILVA CORREIA, demonstrando sua periculosidade, além de possuir antecedentes criminais, por outro lado não há prova que solto atrapalhará a instrução processual e se furtará da aplicação da lei penal, pois os ora acusado tem residência no distrito da culpa, família e filhos, além de possui emprego fixo, sendo servidor público municipal, nesta cidade, logo a liberdade um direito seu.

Porém há a necessidade de se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, eis que demonstrou ter periculosidade, porque, em tese, cometeu delito de homicídio qualificado em sua forma tentada.

Observando os valores postos em disputa: liberdade do acusado e paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado conservar o jus libertatis e aplicar a medida cautelar, conservando ambos os direitos.

Isto posto, realizada as diligências necessárias para conclusão das investigações, não há mais a necessidade de manutenção da prisão temporária, sob pena de configurar cumprimento antecipado da pena, que é vedado no ordenamento jurídico. Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA de LEONARDO CARDOSO DA COSTA e APLICO AS MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, consistentes em MONITORAMENTO ELETRONICO (tornozeleira) e RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, nos dias úteis, finais de semana e feriados, no período compreendido entre 20h00min às 6h00min do dia seguinte, salvo em caso imperioso e justificável, devendo comprovar nos autos imediatamente, advertindo que, em caso de descumprimento de qualquer medida imposta terá sua prisão preventiva decretada.

FICA ADVERTIDO O ACUSADO DE QUE DEVERÁ, ABSTER-SE de remover, violar ou danificar o dispositivo instalado, bem como permitir que outro o faça; COMUNICAR a unidade gestora de monitoração eletrônica imediatamente em caso de falha ou defeitos identificados e MANTER o endereço atualizado.

No caso de falta de tornozeleira eletrônica, deverá a Central de Monitoramento instalar o equipamento, assim que possível, devendo informar a esse Juízo.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, se por outro motivo não estiver preso, condicionando-se o benefício ao cumprimento do respectivo termo de compromisso, conforme preceitua a lei adjetiva penal.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público para oferecimento da denúncia, se assim entender, após retornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE em regime de plantão. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C

São Geraldo do Araguaia, 13 de outubro de 2023.

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Titular da Comarca de São Geraldo do Araguaia[...]

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a prisão temporária, por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do paciente.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em consequência da perda de seu objeto.

Assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/11/2023